Tribunal: TJPA
Processo: 0812020-28.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812020-28.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO: SANTINHA VIEIRA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE CANCELAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C PEDIDOS DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU QUE
SEJA RETIRADO O NOME DA AUTORA DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO, SOB PENA DE
MULTA DIÁRIA DE R$ 100,00 (CEM REAIS), ATÉ O LIMITE DE 30 DIAS, A SER REVERTIDA EM SEU FAVOR. CORRETA. DISCUSSÃO ACERCA DA LEGALIDADE DO EMPRÉSTIMO. MULTA. CORRETA. VALOR FIXADO. OBSERVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
Uma vez que a parte desconhece o empréstimo supostamente realizado, cabe ao réu/agravante, tendo em vista a inversão do ônus da prova, provar os fatos extintivos e modificativos de seus direitos, de modo que além de haver necessidade de dilação probatória, a retirada do nome da autora dos órgãos de proteção de crédito não implica em qualquer perigo de dano neste momento processual, pois a agravante não depende dos descontos nos vencimentos da agravada. Por outro lado, a agravada será

amplamente prejudicada com a continuidade dos descontos em seus rendimentos (caráter alimentar), visto que a legalidade do empréstimo ainda está sendo analisada.
II-
A multa

deve atingir seu escopo principal, qual seja, compelir a parte ao cumprimento da obrigação. No caso dos autos, suspendê-la, como pretende o agravante, teria como efeito prático o NÃO CUMPRIMENTO DA MEDIDA DETERMINADA PELO JUÍZO DE PISO.
III-
O valor fixado a título de multa encontra-se razoável e proporcional, tendo o magistrado singular determinado seu limite, que para tanto não traz qualquer prejuízo ao agravante e sequer enriquecimento ilícito da outra parte.
IV- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá nos autos da Ação De Cancelamento de Empréstimo Consignado c/c Pedidos de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais movida por
SANTINHA VIEIRA DE OLIVEIRA.

A decisão recorrida concedeu tutela de urgência para determinar que o Réu retire o lançamento do nome da Autora nos cadastros restritivos de crédito (SERASA/SPC) em razão do Contrato de nº 20158048677350000000, no valor de R$ 458,73 (quatrocentos e cinquenta e oito reais e setenta e três centavos), sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de 30 dias, a ser revertida em favor da parte Autora.

Alega o agravante que a inclusão do nome da Agravada no rol dos maus pagadores nada tem de ilícito, pelo contrário, é um direito do credor, que tem no registro nos órgãos de proteção de crédito um meio idôneo

de garantir que outras empresas não fiquem à mercê da inadimplência.

Afirma que a

multa diária de R$ 100,00 (cem reais) por dia, até o limite de 30 dias desatende a qualquer critério de razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser imediatamente rechaçada, por violar flagrantemente o princípio constitucional da proporcionalidade e o artigo 884 do Código Civil, bem como a multa poderá causar a parte Agravada enriquecimento ilícito.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, e ao final, que seja conhecido e provido o presente recurso.

Ao receber os autos, esta magistrada deferiu o pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

Belém,

de

de 2022

Desa. Gleide Pereira de Moura

VOTO

VOTO:

Presentes os pressupostos, conheço do recurso.

A questão cinge-se quanto a determinação do Juízo Singular, para que seja retirado o nome da autora dos órgãos de proteção, sob pena de
multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de 30 dias, a ser revertida em seu favor.

Pois bem. Da análise dos autos é possível observar que a agravada ajuizou a ação objeto do presente recurso, alegando que
percebeu

que o seu benefício de aposentadoria estava sendo alvo de descontos irregulares, na medida em que não houve contratação nesse sentido.

Nesses termos, observa-se que uma vez que a parte desconhece o empréstimo supostamente realizado, cabe ao réu/agravante, tendo em vista a inversão do ônus da prova, provar os fatos extintivos e modificativos de seus direitos, de modo que além de haver necessidade de dilação probatória,

a retirada do nome da autora dos órgãos de proteção de crédito não implica em qualquer perigo de dano neste momento processual, pois a agravante não depende dos descontos nos vencimentos da agravada. Por outro lado , a agravada será

amplamente prejudicada com a continuidade dos descontos em seus rendimentos (caráter alimentar), visto que a legalidade do empréstimo ainda está sendo analisada.

No que se refere a multa aplicada pelo juízo singular, mostra-se necessário aduzir que esta
deve atingir seu escopo principal, qual seja, compelir a parte ao cumprimento da obrigação
. No caso dos autos, suspende-la, como pretende o agravante, teria como efeito prático o NÃO CUMPRIMENTO DA MEDIDA DETERMINADA PELO JUIZO DE PISO.

Outrossim, verifica-se que o valor fixado a título de multa encontra-se razoável e proporcional, tendo o magistrado singular determinado seu limite, que para tanto não traz qualquer prejuízo ao agravante e sequer enriquecimento ilícito da outra parte.

Igualmente, no que se refere ao
risco ao resultado útil do processo
, também não se encontra presente, considerando que a manutenção das astreintes como fixada pelo juízo de piso não trará qualquer risco imediato ao agravante, eis que a execução da multa fixada em provimento de urgência fica condicionada à confirmação pela sentença de mérito
(«
Tema 743
/STJ - Possibilidade da execução provisória da multa diária fixada em sede de antecipação de tutela nos autos da ação principal, por se tratar de título judicial líquido, certo e exigível. Tese jurídica firmada: - A multa diária prevista no § 4º do
CPC/1973, art. 461
, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo. )

Por todo o exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão atacada.

Belém,

de

de 2022

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 03/02/2023